Tribunal: STF
Processo: RE 1351633
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO.



    1. Os bens apreendidos no curso do processo podem ser restituídos a seus legítimos proprietários, desde que não interessem mais à instrução penal (art. 118 do CPP), não consistam em coisas que sejam instrumenta sceleris cujo fabrico, alienação, uso, posse ou detenção constituam, de per si, fato ilícito (art. 119 do CPP c/c art. 91, II, a, do CP), ou, ainda, não constituam produto de crime (art. 119 do CPP c/c art. 91, II, b, do CP).



    2. Não existindo comprovação suficiente e clara de que a parte requerente é proprietária do bem debatido, a restituição postulada deve ser indeferida." (Vol. 136)



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:



    "2 . In casu, assiste razão aos embargantes quanto a existência de omissão no bojo do julgamento originário. Dentre os diversos argumentos suscitados pela defesa com o fito de ver restituído o bem sub judice, não houve pronunciamento judicial expresso quanto a tese envolvendo suposta existência de ilegalidade por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.



    Argumentam que a ordem judicial definia expressamente que o ato constritivo deveria ser cumprido na Rua Antártida nº 05, Vila dos Técnicos, Guaíra/PR, porém a lancha acabou por ser apreendida na Rua Pastor João Soren, nº 1117, Centro, Guaíra/PR (pátio da empresa NÁUTICA BAUER). Nessa toada, a existência de uma autorização de ingresso no local firmada por Oziel Vasconcelos Dutra não ostentaria qualquer valor jurídico, uma vez que tal indivíduo não era o verdadeiro proprietário da embarcação. Oziel Vasconcelos seria um simples amigo dos requerentes que se disponibilizou a auxiliar na guarda do bem.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que no âmbito da Ação Penal principal instaurada por força da denominada 'Operação Contaminatus', a defesa de Oziel Vasconcelos Dutra é conduzida pelos advogados Paulo Ramão, bem como pelos ora embargantes ALEXANDRE A. NEPOMUCENO e CARLOS A. DINIZ. Em tal demanda, os causídicos e ora embargantes suscitaram alegação preliminar similar quanto a uma suposta nulidade por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão 5000612-66.2018.404.7017 que ensejou constrição da lancha sub judice.



    Naqueles autos, diferentemente do que ora afirmam, sustentaram que a propriedade da lancha efetivamente tocava a Oziel Vasconcelos Dutra. Ocorre que teria sido consumada uma suposta ilegalidade durante a apreensão do bem, porquanto a embarcação restou apreendida no pátio da sede da empresa NÁUTICA BAUER a despeito de a ordem judicial ser expressa em direcionar o ato ao endereço residencial de Oziel Vasconcelos Dutra.



    Pois bem, o mandado nº 700006389931 (evento 23 do procedimento de busca e apreensão) determinava de forma expressa e ampla a apreensão de bens de propriedade do réu Oziel Vasconcelos Dutra. A decisão exarada no evento 08 dos autos nº 50003395320194047017 descrevia em detalhes a embarcação em comento e, portanto, tratava-se de bem já inserido no espectro do mandado. Verifica-se que foi o próprio Oziel Vasconcelos Dutra quem deu expressa autorização às autoridades policiais para que ingressassem no pátio da BAUER NÁUTICA e realizassem a competente diligência, fato que acaba por sepultar a tese de ilegalidade.



    Aliás, a necessidade de que tal diligência fosse realizada em lugar diverso do endereço residencial de Oziel Vasoncelos Dutra deriva de circunstância lógica e material. A busca pela embarcação que amparou a expedição do mandado necessariamente teria de ocorrer em local apropriado para o armazenamento desta espécie de bem e não em um imóvel residencial ordinário. Imaginar que o ato estava constrito ao endereço residencial de Oziel Vasoncelos Dutra significaria retirar-lhe completamente a eficácia.



    É extremamente significativo que os ora embargantes ALEXANDRE A. NEPOMUCENO e CARLOS A. DINIZ tenham manejado o presente incidente de restituição relacionado a lancha, porém também postulado a liberação do bem em nome de Oziel Vasoncelos Dutra nos autos principais. Reitero que na ocasião os ora embargantes afirmaram que o bem pertencia a Oziel e deixaram de referir qualquer traslado da propriedade em seu benefício.



    A conduta dos profissionais viola, no mínimo, três deveres legais que lhe são impostos pelo art. 77 do CPC cujo conteúdo incide igualmente no âmbito do processo penal:



    (...)



    Ora os advogados afirmam que o bem lhes pertence, ora afirmam que pertence a seu cliente. Ora sustentam a inexistência de negócio jurídico trasladando a propriedade da lancha, ora apresentam documentos que, supostamente, demonstrariam uma operação de compra e venda. A conduta demonstra um inequívoco menoscabo ao Poder Judiciário, ao ordenamento jurídico e, particularmente, à ética profissional que deve conduzir aqueles que exercem a advocacia, função constitucionalmente reconhecida como essencial à administração da justiça.



    Não por acaso já tramita inquérito policial para averiguar a possível prática de crimes pelos signatários da peça, uma vez que há sólidos indícios de que documentos foram criados de forma fictícia unicamente com o fito de simular o negócio de compra e venda do bem sub judice.



    Dadas as inúmeras razões aqui referidas, rechaço a tese de que houve 'violação de domicílio' por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Seja em virtude de a lancha integrar de forma expressa o objeto do mandado judicial, seja em razão da existência de autorização expressa dada por Oziel Vasconcelos Dutra para que o ato fosse realizado, o argumento não se sustenta."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente